Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO (ART. 356, § 5°, DO CPC). DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância de cento e oitenta (180) dias, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados ao adquirente.

2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em favor da construtora quando não há a entrega do imóvel ao promitente comprador no prazo ajustado.

3. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação.

4. Agravo não provido.